Tribunal: STF
Processo: HC 198347
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim revelou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, ao receber a denúncia – processo nº 0003413-87.2014.8.08.0048 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 16 de dezembro de 2017, considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. Destacou serem o paciente e corréus conhecidos traficantes de drogas, surgindo necessário interromper a atividade do grupo e proteger a integridade das testemunhas. Aludiu a depoimento prestado, sob sigilo, em sede policial. Concluiu indispensável resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Em 1º de julho de 2019, pronunciou-o. Reportando-se a laudo de exame cadavérico e depoimentos prestados por testemunhas e pela corré Alana, nos quais revelado que o crime foi praticado em contexto de disputa por ponto de venda de entorpecentes, assentou materialidade e indícios de autoria. Não acolheu pedido de liberdade provisória, ressaltando persistir o quadro que levou à prisão. Salientou haver permanecido foragido por, aproximadamente, 3 anos.
    Em 8 de fevereiro último, manteve a custódia provisória, realçando presentes os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 631.903/ES. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos do ato mediante o qual mantida a prisão preventiva. Aponta o excesso de prazo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 10 de março corrente, revelou pendente recurso em sentido estrito interposto pela defesa.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, assentou serem o paciente e corréus conhecidos traficantes de drogas, aludindo à necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Destacou depoimento prestado, sob sigilo, em sede policial, mencionando imprescindível proteger a integridade das testemunhas. Na pronúncia, teve como praticado o crime em contexto de disputa por ponto de venda de entorpecentes. Concluiu haver risco à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente esteve foragido por 3 anos. Ao manter a custódia, em 8 de fevereiro último, ressaltou permanecerem os motivos que a ensejaram. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida surgiu viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento por meio do qual, em 8 de fevereiro de 2021, mantida a prisão preventiva afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator